Tribunal: TCU
Processo: 018.217/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5460/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.217/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Aparecido Cassemiro (XXX.560.706-XX); Camila Otto Diniz Ferreira (XXX.658.966-XX); Denise Gabriela Rodrigues (XXX.704.776-XX); Glelson Pereira Marques (XXX.238.561-XX); Ineida Maria de Oliveira e Silveira (XXX.504.986-XX); Mario Marcos Brito Horta (XXX.163.716-XX); Newton Fonseca Horta (XXX.477.636-XX); Tiago de Sousa Pacheco (XXX.752.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.